Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. LEI No 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes no que diz respeito ao Imposto de Renda de Pessoa Física e Contribuição Previdenciária sobre seus Proventos de Aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, desde 25/04/2022, corrigidos monetariamente pela SELIC, a contar de cada desembolso.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o reconhecimento de sua isenção ao recolhimento do IRPF, nos termos da Lei 7.713/88, com redação alterada pela Lei 11.052/04, em razão de ser portadora de doença grave – neoplasia maligna (câncer de mama). Requereu, também, a condenação dos requeridos à repetição dos indébitos tributários recolhidos indevidamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (id No 43311653).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na isenção de IRPF em razão de câncer de mama, provada por meio de laudo médico particular e exames médicos, bem como a repetição do indébito e sua forma de correção.
5. Em suas razões recursais, afirma que a autora não comprovou que a doença que lhe acomete encontra-se dentre aquelas abarcadas pela isenção pleiteada, porquanto o laudo particular não supre a necessidade de laudo oficial. Aduz que trata o caso dos presentes autos de interpretação extensiva em matéria de extensão tributária, posto não ter a recorrida pleiteado tal benefício administrativamente, oportunidade me que seria submetida a perícia oficial, mormente por tratar-se de enfermidade curável. Sustenta que a doença que acomete a recorrida não se encontra prevista no art. 6o da Lei Federal 7.713/88. No tocante à eventual repetição do indébito, pugna seja limitado à data do transito em julgado da sentença ou, alternativamente, da data de distribuição do feito, tendo em vista que a isenção somente foi concedida com o provimento judicial concedido nos presentes autos. No que diz respeito à correção dos valores eventualmente repetíveis, pugna pela incidência dos juros a partir do trânsito em julgado e não da citação, nos termos da Súmula 188 do STJ, não havendo que se falar em cumulação da taxa SELIC com juros moratórios.
6. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os rendimentos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas, dentre outras enfermidades, os portadores de neoplasia maligna.
7. De acordo com a Súmula 598 do STJ, in verbis, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” O atestado médico de ID no 43311630, não impugnado pela parte recorrente, confirma que a recorrida é portadora de neoplasia maligna de mama, restando, portanto, devidamente demonstrada a grave condição de saúde da recorrida. Não há obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa para a propositura da ação.
8. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doenças graves é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico. Nesse sentido: Acórdão 1401892, 07462336220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1349468, 07081370620208070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1308708, 07560858120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, acumulada mensalmente, conforme entendimento fixado pelo e. STF no Recurso extraordinário 870.947 (ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017, não há que se falar em juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo em vista que a citação se deu no ano de 2022, período em que deve ser aplicada a taxa Selic. Não merece, portanto, reparos a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.